Tribunal: TJMT
Processo: 0039154-94.2015.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039154-94.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOAO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 415.277.711-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE -

EXIGÊNCIA DO § 1º, ART. 485 DO CPC

- SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1- O entendimento esposado pelo Magistrado sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

2- A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0039154-94.2015.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOAO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A.

contra sentença proferida em autos de
Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente nº. 0039154-94.2015.8.11.0041, Cód. nº. 1035143 - 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou
“
EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pela parte requerente.
”
(ID. 181378444).

O Banco apela alegando que,
“Da análise dos autos é possível constatar não houve nova intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito no prazo de 5 dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO, não podendo ser “reaproveitada” intimação anterior, cabendo nova intimação para dar seguimento, apontando a penalidade da extinção.”

Afirma que
“Veja que o artigo 485, em seu parágrafo 1º prevê que antes da extinção por abandono, deve haver a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias”.

Assim, defende que
“A extinção do processo por abandono exige a inércia do autor por prazo superior a 30 dias. Vencido esse prazo, só então deverá ocorrer sua intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias, o que não ocorreu no presente feito.”.

Argumenta que
“é possível constatar que no decorrer do andamento processual, advogada Milena Pirágine, OAB/MT 17210- A, se habilitou no feito no ID. 103424709, requerendo que todas as intimações fossem dirigidas a ela, sob pena de nulidade”.

E ainda que
“Após sua habilitação, NÃO HOUVERAM INTIMAÇÕES EM NOME DA ADVOGADA INFORMADA, não houve a análise do pedido para republicação dos prazos, sendo a intimação para manifestação direcionada para o exequente”.

Ao fim pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença (id. 181378445)

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento (id. 184103718).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A.

contra sentença proferida em autos de
Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente nº. 0039154-94.2015.8.11.0041, Cód. nº. 1035143 - 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou
“
EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pela parte requerente.
”
(ID. 181378444).

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta à sentença que JULGOU EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Para que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no §1º do art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Destarte o comando legal disciplinado no §1º do art. 485 do CPC, não foi corretamente cumprido. Isso porque, após análise dos autos, não há confirmação de que fora efetuada a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito.

Nota-se que a última intimação da apelante, via Nota de Expediente foi concedendo o prazo de 05 (cinco) dias, para dar prosseguimento ao feito (id nº 181378439).

Vindo o apelante em 07/02/2023, através do novo patrono constituído, requerer dilação de prazo para apresentação de planilha de cálculos atualizados (id. 181378440), o qual foi deferido pelo juízo da origem (id. 181378442) em 31/03/2023.

Quando em 13/07/2023, o juízo
a quo
, proferiu sentença de extinção do feito (id. 181378444).

Logo, verifica-se que não houve nova intimação e, também, a intimação pessoal do autor, conforme determina o dispositivo em comento, não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz apartar, se a consequência for o encerramento da ação.

No mesmo trilhar, são os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO EXTINTO COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC – INEFICIÊNCIA EXCLUSIVA DO AUTOR PARA A CITAÇÃO DO RÉU – CONCLUSÃO SENTENCIAL EQUIVOCADA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 485, §1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO PROVIDO. Não há falar em extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição válida e regular no processo, descrita no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que esta situação não se efetiva quando houver demora na citação, salvo se estiver caracterizado o abandono do processo, ocasião em que deve ser observado o procedimento descrito no parágrafo 1.º do mesmo dispositivo legal.”
(N.U 0000357-69.2014.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC) – ERROR IN PROCEDENDO – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É equivocada a sentença que, diante da ausência de citação da parte ré, extingue o feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (IV, art. 485, CPC). Constatado o error in procedendo do julgador e, inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1º, art. 267, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento.”
(N.U 0002731-40.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)

Oportuno esclarecer que somente a intimação do advogado, não supre a necessidade da intimação pessoal da parte autora, porquanto a norma expressa no artigo 485, III e § 1º do Código de Processo Civil visa proteger a parte da autora de eventual desídia do seu patrono, razão pela qual a intimação pessoal daquela é requisito essencial para a extinção do processo por abandono da causa.

Com isso, uma vez descumprida a exigência do art. 485, §1º do CPC, imperiosa a anulação da sentença.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença e determinar que os autos retornem ao juízo de origem, para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023